Tribunal: TJMT
Processo: 1070637-36.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070637-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAIANE OLIVEIRA DA ROSA - CPF: 061.120.851-27 (RECORRENTE), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. DECRETO 656/2020. LEGALIDADE.

PERÍODO AQUISITIVO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES. RECURSO IMPROVIDO.

Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da lei complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT).

Se o período aquisitivo de 12 meses não é integralmente cumprido, o docente faz jus apenas às
férias
proporcionais, conforme disposto nos artigos 29 e 36 do Decreto no 656/2020 do Estado de Mato Grosso, que regulamenta a matéria.

O desconto realizado a título de
férias

coletivas é legal
, haja vista que a docente, contratada em caráter temporário, não atingiu o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1070637-36.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Laiane Oliveira da Rosa

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/06/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO

pelo julgamento IMPROCEDENTE do pedido formulado pela parte autora contra a parte ré, extinguindo o processo.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Reclamante, ora Recorrente, alega que foi contratada em caráter temporário pela Secretaria de Estado de Educação, e exerceu, em sala de aula, o cargo de Professor da Educação Básica. Sustenta que teve o desconto indevido no valor de R$ 2.512,50 em seus vencimentos, a título de “DESC. FÉRIAS COLETIVAS”. Relata que tal desconto é indevido, uma vez que as férias coletivas foram descontadas sem a anuência da servidora, violando, portanto, seu direito constitucional à remuneração integral.

Pois bem.
A Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar no 50/1998, que, em seus artigos 54 a 56, dispõe:

Art. 54
O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

(...)

Art. 55
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Art. 56
Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção.

Desta forma, há previsão legal de pagamento de férias, acrescidas do terço constitucional, aos servidores contratados temporariamente para exercer o cargo de professor na rede pública estadual.

Logo, como a Lei Complementar no 050/1998 dispõe que o Professor tem direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período de férias, de modo que o pagamento relativo ao terço constitucional deve incidir sobre todo o período férias usufruídos pelos profissionais do magistério e não somente sobre 30 (trinta) dias.

A respeito da matéria discutida nestes autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica:

“estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei”.

Em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E
OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 50, DE 1o DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002;
E

B)
O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS
PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA
, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO;

Nesse mesmo sentido é o disposto na Súmula 20 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso,
in verbis: “
O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo.”

Portanto,
como a autora exerceu a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002.

Porém, da análise do holerite referente ao mês 12/2023, verifico que o início do exercício ocorreu em 01/02/2023 e a data de desligamento/vacância ocorreu em 20/12/2023. Logo, conforme consta no holerite, o pagamento de férias ocorreu na forma proporcional 11/12 avos (45 dias).

Conforme já mencionado, a legislação que regulamenta os docentes, sejam eles efetivos ou contratados, estabelece como requisito para aquisição do período de 45 dias de férias (integrais ou parceladas) acrescidos de 1/3 (um terço), o efetivo exercício no período de 12 (doze) meses.

Se o docente não houver alcançado o mencionado período, não há que se falar em pagamento de férias de 45 (quarenta e cinco) ou 15 (quinze) dias acrescidos de 1/3 (um terço), já que fará jus às férias proporcionais ao período laborado.

O desconto que ocorreu no holerite da Recorrente, diz respeito às férias coletivas gozadas em 12/2023, concedidas à Autora na vigência do Contrato 2023. Desta forma, considerando que no ano de 2023 a autora teve efetivo exercício do mês de 02 a 12/2023, e por não ter atingido os 12 (doze) meses conforme prevê a legislação, o Estado levou em consideração para o cálculo das férias coletivas o período de 11 (onze) meses laborados pela docente, procedendo a partir disso com o competente desconto.

A respeito do tema, os artigos 29 e 36 do Decreto n° 656, de 28 de setembro de 2020 deste Estado, dispõe
in verbis
:

Art. 29.
Independente de solicitação, os servidores com usufruto de férias coletivas somente terão direito ao adicional de férias, após completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses
.

(...)

Art. 36. A alteração do período de usufruto das férias implica na alteração da data do pagamento das vantagens pecuniárias.

(...)

Parágrafo único. Na hipótese de o servidor já ter recebido as vantagens pecuniárias mencionadas no caput e ocorrer alteração no período de usufruto das férias, implicará no estorno integral dos valores na folha de pagamento no mês subsequente
, salvo nas seguintes hipóteses:

I - suspensão do usufruto das férias;

II - se o novo período de usufruto estiver compreendido no mesmo mês ou até o mês subsequente ao do início do período anteriormente marcado.

Portanto, não há qualquer ilegalidade no desconto realizado pelo Estado de Mato Grosso a título de férias coletivas, haja vista que, embora a Recorrente tenha gozado do descanso como os demais docentes, não detinha à época os requisitos exigidos na forma dos artigos 29 e 36 do Decreto n° 656, de 28 de setembro de 2020.

Em casos análogos, eis o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DE 45 DIAS DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PERÍODO INFERIOR A 12 MESES. DESCONTO FÉRIAS COLETIVAS. LEGALIDADE. DECRETO 656/2020. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da lei complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT).

No caso em que o vínculo empregatício se encerrar antes do período aquisitivo completo, aplica-se a regra da proporcionalidade, prevista no Decreto Estadual no 656/2020.

A ausência de período aquisitivo completo autoriza a restituição dos valores pagos a maior.

Sentença reformada.

(N.U 1004879-45.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
FÉRIAS
. DESCONTO PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO. LEGALIDADE DO DESCONTO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora pública estadual, contratada em caráter temporário como Professora da Educação Básica, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial. A Recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando a indevida realização de desconto proporcional relativo a
férias

coletivas
, no valor de R$ 2.638,13, sob o fundamento de violação ao direito constitucional de remuneração integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma única questão em discussão: determinar se o desconto proporcional realizado no pagamento das
férias

coletivas
da Recorrente, contratada temporariamente como professora da rede estadual, é compatível com o regramento legal aplicável, considerando o período aquisitivo incompleto de 12 meses exigido pela legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual que regula a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso (Lei Complementar no 50/1998) assegura aos professores, inclusive os contratados em caráter temporário, o direito a 45 dias de
férias
anuais e ao adicional de um terço da remuneração, condicionados ao efetivo exercício no período aquisitivo de 12 meses.

4. Nos casos em que o período aquisitivo de 12 meses não é integralmente cumprido, o docente faz jus apenas às
férias
proporcionais, conforme disposto nos artigos 29 e 36 do Decreto no 656/2020 do Estado de Mato Grosso, que regulamenta a matéria.

5. O holerite da Recorrente referente ao exercício de 2023 demonstra que a servidora laborou de maio a dezembro, totalizando sete meses, e que o pagamento das
férias
foi realizado de forma proporcional a esse período, com o devido desconto referente às
férias

coletivas
gozadas em dezembro de 2023.

6. O desconto proporcional encontra respaldo na legislação aplicável e em precedentes da Turma Recursal, os quais reconhecem a legalidade do cálculo proporcional das
férias
e do adicional de um terço quando o período aquisitivo completo não é alcançado.

7. Não houve violação ao direito constitucional de remuneração integral, uma vez que a proporcionalidade aplicada resulta do descumprimento do período aquisitivo exigido em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:1. O desconto proporcional referente a
férias

coletivas
, realizado nos casos de docentes temporários que não atingem o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício, é legal, nos termos da legislação estadual aplicável.2. O adicional de um terço incide apenas sobre os dias de
férias
proporcionais ao período laborado, quando o período aquisitivo completo não for cumprido. Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 50/1998, arts. 54 e 55; Decreto no 656/2020 do Estado de Mato Grosso, arts. 29 e 36; CPC, art. 98, § 3o.Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1001462-68.2023.8.11.0007, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, j. 10/10/2023, DJE 11/10/2023.
(N.U 1010983-21.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – DIREITO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – ART. 44-A DA LC. 320/2008 ALTERADA PELA LC. 534/2014 – COMPROVADO O PAGAMENTO – DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS – LEGALIDADE DECRETO 656/2020 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Art. 44-A da Lei Complementar 320 de 2008 com alteração da LC. 534/2014 prevê que “Art. 44-A. O docente integrante da carreira do Magistério Superior fará jus à 45 (quarenta e cinco) dias de férias por 12 (doze) meses de efetivo exercício, que podem ser cumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade de serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.”
Evidencia-se dos holerites da reclamante o recebimento de 45 (quarenta e cinco) dias de férias e do terço constitucional sobre o período laborado, bem como fica demonstrado, que houve desconto dos valores das férias coletivas em razão da parte autora não ter atingido o período de 12 (doze) meses para a concessão, tendo recebido tão somente os valores proporcionais.
Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001462-68.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DIREITO A
FÉRIAS
ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE
FÉRIAS
. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04.
DESCONTO
DE
FÉRIAS COLETIVAS
. DECRETO 656/2020. LEGALIDADE. PERÍDO AQUISITIVO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a parte autora é Professora da Educação Básica Estadual e visa à restituição do valor R$ 2.512,51, equivalente a 15 (quinze) dias de
férias
. Alega que o
desconto
com rubrica “Des.
Férias

Coletivas
” é indevido, pois faz jus ao recebimento do terço constitucional sobre os 45 dias de
férias
, conforme previsto na portaria n°467/22 na data de 20 de maio de 2022.

2. A Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar no 50/1998 – Dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece que:

Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de
férias
anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: (Nova redação dada pela LC 104/02)

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

3. A respeito da matéria discutida nestes autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica: “estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de
férias
, desde que previsto em lei”.

4. Em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE
FÉRIAS
, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 50, DE 1o DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E

B) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE
FÉRIAS
PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO;

5. Diante o exposto acima, não restam dúvidas quanto o direito da autora ao recebimento de
férias
acrescidas do terço constitucional sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias.

6. No entanto, a respeito do
desconto
no holerite da autora sobre rubrica de “Desc.
Férias

Coletivas
”, o decreto no 656/2020, o qual regulamenta a concessão e o usufruto de
férias
dos servidores públicos civis e militares da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, dispõe que:

Art. 2o O servidor público fará jus a 30 (trinta) dias de
férias
a cada 12 (doze) meses de exercício, ressalvadas as situações especiais previstas em legislação específica e no capítulo II deste Decreto.

(...)

Art. 27. O professor e os demais profissionais da Educação Básica em efetivo exercício do cargo usufruirão de
férias
anuais:
I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:
a) 15 (quinze) dias no término do 1o semestre previsto no calendário escolar;
b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.
II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acordo com a escala de
férias
.
Parágrafo único. Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de
férias
anuais, conforme escala e regras de usufruto previstas no Capítulo I deste Decreto.
Art. 28. O docente integrante da carreira do Magistério Superior da UNEMAT fará jus à 45 (quarenta e cinco) dias de
férias
por 12 (doze) meses de efetivo exercício, conforme período de
férias

coletivas
previsto em calendário acadêmico.
Art. 29. Independente de solicitação, os servidores com usufruto de
férias

coletivas
somente terão direito ao adicional de
férias
, após completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses.

(...)

Art. 36. A alteração do período de usufruto das
férias
implica na alteração da data do pagamento das vantagens pecuniárias.
Parágrafo único. Na hipótese de o servidor já ter recebido as vantagens pecuniárias mencionadas no caput e ocorrer alteração no período de usufruto das
férias
, implicará no estorno integral dos valores na folha de pagamento no mês subsequente.

7. Analisando o holerite da autora, verifico que a data de admissão é de 01/02/2023 e de vacância em 20/12/2023, ou seja, o
desconto
se deu em razão da autora não ter completado o período integral de 12 (doze) meses, o que implica no estorno integram dos valores referentes ao terço constitucional, conforme prevê o Decreto citado acima.

8. Deste modo, a autora não preencheu os requisitos previstos no Decreto no 656/2020 sendo lícito o
desconto
de valores recebidos do adicional de
férias
.

9. Neste sentido, eis a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – DIREITO A
FÉRIAS
E TERÇO CONSTITUCIONAL – ART. 44-A DA LC. 320/2008 ALTERADA PELA LC. 534/2014 – COMPROVADO O PAGAMENTO –
DESCONTO
DE
FÉRIAS

COLETIVAS
– LEGALIDADE DECRETO 656/2020 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O Art. 44-A da Lei Complementar 320 de 2008 com alteração da LC. 534/2014 prevê que “Art. 44-A. O docente integrante da carreira do Magistério Superior fará jus à 45 (quarenta e cinco) dias de
férias
por 12 (doze) meses de efetivo exercício, que podem ser cumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade de serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.”
Evidencia-se dos holerites da reclamante o recebimento de 45 (quarenta e cinco) dias de
férias
e do terço constitucional sobre o período laborado, bem como fica demonstrado, que houve
desconto
dos valores das
férias

coletivas
em razão da parte autora não ter atingido o período de 12 (doze) meses para a concessão, tendo recebido tão somente os valores proporcionais. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1001462-68.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – DIREITO A
FÉRIAS
E TERÇO CONSTITUCIONAL – ART. 44-A DA LC. 320/2008 ALTERADA PELA LC. 534/2014 – COMPROVADO O PAGAMENTO –
DESCONTO
DE
FÉRIAS

COLETIVAS
– LEGALIDADE DECRETO 656/2020 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Evidencia-se dos holerites da Autora o recebimento de 45 (quarenta e cinco) dias de
férias
e do terço constitucional sobre o período laborado, bem como fica demonstrado, que houve
desconto
dos valores das
férias

coletivas
em razão da parte autora não ter atingido o período de 12 (doze) meses para a concessão, tendo recebido tão somente os valores proporcionais.

2. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1010966-82.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

10. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

11. A sentença que julgou IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12. Recurso improvido. A Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade, em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

(N.U 1012923-21.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

Desta forma, se não há qualquer ilegalidade no desconto realizado pelo Estado de Mato Grosso a título de férias coletivas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto
.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025